Tribunal: TJSP
Processo: 2233700-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Latrocínio tentado – Revogação da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2233700-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D
Oeste, em que é impetrante DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA e
Paciente EVELON OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233700-51.2020.8.26.0000 - Voto no 23.719
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2233700-51.2020 Santa Bárbara D'Oeste
Impetrante: Diego Alves Moreira da Silva
Paciente: Evelon Oliveira da Silva
Voto no 23.719
HABEAS CORPUS Latrocínio tentado Revogação da prisão
preventiva por excesso de prazo na formação da culpa - Presença
de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente
no cárcere - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Diego Alves Moreira da Silva, advogado, em favor de
EVELON OLIVEIRA DA SILVA, denunciado como incurso no artigo
157, § 3o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
sob alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara
D'Oeste.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva, sendo expedido o respectivo alvará de soltura em favor do
paciente.
Argumenta no sentido de que há excesso de
prazo para a formação da culpa, haja vista que o paciente se encontra
preso preventivamente desde 18 de abril de 2020, sem que haja
previsão para o fim da instrução processual. Alega, ainda, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233700-51.2020.8.26.0000 - Voto no 23.719
3
audiência de instrução foi redesignada para o dia 18 de novembro de
2020 em razão de uma “falha no judiciário em intimar uma das
vítimas”, de modo que o atraso na marcha processual não pode ser
atribuído à defesa.
Indeferida a liminar (fls. 422/423), e prestadas
as informações pelo Juízo a quo (fls. 426/427), opinou a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
438/446).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, e, ainda, conforme as informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, o paciente foi denunciado como
incurso nas sanções do artigo 157, § 3o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal, na medida em que, em tese, em 03 de
março de 2020, por volta das 06h00, no depósito de bebidas situado
na Rua Hoss Emori Piles, no 160, no Parque Rochelli, cidade de Santa
Bárbara D'Oeste, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela
unidade de desígnios e atuação conjunta visando ao resultado comum
com outro acusado, tentou subtrair, para proveito comum, mediante
violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
em face das vítimas Adilson Furlan e Antônio Donisete de Oliveira,
objetos de valor, dinheiro, documentos e o veículo GM/Montana, de
placa FIL-7059-Santa Bárbara d'Oeste, de propriedade das vítimas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233700-51.2020.8.26.0000 - Voto no 23.719
4
da empresa, não resultando da violência a morte da vítima Antônio
Donisete de Oliveira, por circunstâncias alheias à sua vontade.
O paciente alega que o processo está
demorando mais do que o razoável, contudo, não se pode aferir que
tal delonga decorra exclusivamente de atos ordenados pelo Juízo, o
que caracterizaria o excesso de prazo.
A antiga jurisprudência o computava em dias, o
que hoje não mais ocorre. Atualmente, aplica-se o princípio da
razoabilidade, intimamente ligado à complexidade dos autos,
expedição de carta precatória a Comarca distinta para oitiva de
testemunha, entre outros atos judiciais que, por si só, prolongam o
curso da ação.
Nesse sentido, é o posicionamento das Cortes
Superiores:
“O prazo para concluir a instrução criminal deve
obedecer ao critério da razoabilidade. Sem sentido
fazer a soma aritmética do tempo de cada ato
processual. A norma jurídica não pode ser interpretada
formalmente.”
(RHC
no
2.635/RS

Rel.
Min.
CERNICCHIARO)
“O excesso de prazo para o término da instrução
criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial
desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade,
considerando
circunstâncias
excepcionais que venham a retardar a instrução
criminal e não se restringindo à simples soma
aritmética de prazos processuais.”(Habeas Corpus no
60.893/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233700-51.2020.8.26.0000 - Voto no 23.719
5
“A prisão cautelar do paciente pode se justificar, ainda
que
não
encerrada
a
instrução
criminal,
com
fundamento no parâmetro da razoabilidade em se
tratando de instrução criminal de caráter complexo.”
(HC 89.090
rel. Min. Gilmar Mendes
DJ
05.10.2007).
Na
espécie,
verifica-se
que,
após
o
recebimento da denúncia, o paciente e o acusado Pablo Leandro
Gomes Heleno foram regularmente citados, apresentando suas
defesas preliminares, após o que o MM. Juiz de primeiro grau
confirmou o recebimento da denúncia e designou audiência de
instrução e julgamento para o dia 08 de setembro de 2020, ocasião
em que tanto o órgão ministerial, como a defesa do paciente,
insistiram na oitiva das testemunhas faltantes, motivo pelo qual o ato
foi redesignado para o dia 18 de novembro de 2020.
Ocorre que, conforme consulta realizada no
sítio eletrônico desta Corte, verifica-se que, na segunda audiência,
houve a ausência de três testemunhas, tendo o órgão ministerial
insistindo na oitiva de uma delas, no caso o policial Emerson Pinto de
Siqueira, ao passo que a defesa do paciente insistiu na oitiva da
testemunha Fernando Dutra. Por fim, tanto a defesa como a acusação
também insistiram na oitiva da terceira testemunha, Guilherme
Brandão
Faustino,
pedidos
estes
que
foram
devidamente
homologados pelo Juízo de primeiro grau, que determinou a
redesignação da audiência em continuação em data a ser agendada
junto ao Centro de Detenção Provisória em que se encontram
recolhidos os réus, de modo que os autos aguardam o respectivo
agendamento do ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233700-51.2020.8.26.0000 - Voto no 23.719
6
Assim, verifica-se que não há notícia de
atuação irregular do Magistrado, que, ao que parece, vem conduzindo
a causa com a celeridade razoável, mesmo diante das dificuldades e
circunstâncias que envolvem o caso concreto.
É
possível,
portanto,
concluir
que
a
manutenção da prisão do paciente é justamente para garantir a ordem
pública e o regular trâmite da instrução processual, além de assegurar
futura aplicação da lei penal.
Reitera-se, como muito bem apontado pelo I.
doutrinador Válter Kenji Ishida, em sua obra de Prática Jurídica de
Habeas Corpus, “Existem motivos justificadores do excesso de prazo:
a pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o
ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros
processos criminais em andamento (STF, HC 113189/RS, Relator (a):
Min. CARMÉN LÚCIA, j. 2-4-2013, 2a Turma)” (São Paulo, Atlas 2015,
pág. 165), o que se verifica no presente caso.
Saliente-se, inclusive, que uma das razões
para o atraso na marcha processual decorre de requerimentos da
própria defesa do paciente, que insistiu na oitiva de testemunhas,
sendo forçoso concluir, portanto, que a demora para o encerramento
da instrução processual pode ser, em parte, atribuído à defesa, não
cabendo a ela, portanto, alegar excesso de prazo para formação da
culpa quando ela mesma contribuiu para o prolongamento da
instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233700-51.2020.8.26.0000 - Voto no 23.719
7
Diante do exposto, não se reconhece, por
enquanto, qualquer excesso de prazo na formação da culpa do
paciente, entendendo-se como razoável o prazo de sua custódia.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator